Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702851-28.2024.8.07.9000 PACIENTE: RERISSON MATHEUS DIAS DE LIMA AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada GLENDA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA em favor de RÉRISSON MATHEUS DIAS DE LIMA, haja vista a conversão em prisão preventiva da prisão em flagrante do paciente, em audiência de custódia, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput (lesão corporal); 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado); 309, caput, (fraude de lei sobre estrangeiro), todos do Código penal, além do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (porte de arma branca). A impetrante defende a nulidade da decisão, por falta de correlação entre os fatos imputados ao paciente e a fundamentação, na medida em que, apesar de o decreto prisional mencionar a prática de roubo para justificar a conversão da prisão cautelar, o auto de prisão em flagrante não indica a prática de tal conduta pelo paciente. Entende que não há fundamentação concreta e idônea a justificar o decreto prisional, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, à falta de elementos a indicar que a liberdade do paciente gera risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, os crimes que lhe estão sendo imputados não têm pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente não é reincidente em crime doloso, porquanto sua única condenação já extrapolou o prazo depurador de cinco anos, de modo que também não estão atendidos os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313 do Código de Processo Penal. Ainda ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP, suficientes para garantir a ordem e a incolumidade pública, e destaca que o paciente tem endereço fixo, atividade laboral e é responsável pelo sustento de sua família. Pede, por fim, a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e deferida liberdade provisória ao paciente, eventualmente substituindo-a por medidas cautelares alternativas, confirmando-se no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro, por ora, razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação da impetrante no sentido de que a decisão proferida em audiência de custódia teria considerado fato criminoso (roubo) que não corresponde à realidade do auto de prisão em flagrante. De fato, o decisório alude a “delito de praticado com violência e grave ameaça roubo contra transeuntes” (sic, id 66610225), ao passo que o auto de prisão em flagrante refere-se à tipificação penal dos artigos 329, 163 e 129 do Código Penal e art. 19 da Lei das Contravenções Penais (id 66610231), sem, portanto, aventar a ocorrência de roubo. Contudo, apesar dessa impropriedade, reputo, neste estreito âmbito processual, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva amparou-se suficientemente na presença dos requisitos legalmente exigíveis, quando assim consignou: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu mpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de praticado com violência e grave ameaça roubo (sic) contra transeuntes, em que o custodiado se valeu de uma faca para ameaçar e agredir as vítimas, perseguindo-as até o seu local de trabalho, tudo potencializado pelo uso de droga. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para as vítimas e sentimento de insegurança. Além disso, o custodiado ostenta outras passagens criminais, foi solto há alguns meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (id 66610225 - sublinhei) De fato, com a ressalva anterior, é certo que parecem presentes a comprovação da materialidade dos delitos imputados ao paciente e indícios suficientes da autoria, decorrente da própria prisão em flagrante, ao passo que se extrai o risco do estado de liberdade do acusado ante as circunstâncias descritas na ocorrência policial, que retrata, sim, situação de grave ameaça com a utilização de faca em direção a transeuntes que se dirigiam ao seu local de trabalho, bem como a danificação de estabelecimento comercial, em ato contínuo. Alia-se a isso o fato, já destacado, de que o paciente ostenta histórico criminoso (id 66610233), a partir do que se permite supor o perigo da reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, e ainda que se lhe imponham medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de reavaliação dessa possibilidade por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, à luz de todos os aspectos realçados na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator